Tribunal: CARF
Processo: 12157.000313/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000313/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.267 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
Na fase prévia de habilitação ao crédito, a análise da fiscalização restringe-se à
verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu
pleito de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será
posteriormente analisado pela fiscalização, inclusive em relação ao quantum do
direito creditório reconhecido judicialmente.
FINSOCIAL.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADAS.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art. 156 do
CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em relação à
Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de
liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN. A não
comprovação da certeza e da liquidez dos créditos alegados, materializada na
inexistência
do
indébito
aduzido
como
reconhecido
judicialmente,
impossibilita a extinção do débito para com a Fazenda Pública mediante
compensação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou as compensações declaradas por
falta de comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente,
direito esse sujeito, conforme destacado pelos órgãos jurisdicionais, à
fiscalização da Administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000313/2010-43
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
O presente processo trata da representação para acompanhar os débitos de
COFINS referentes aos períodos de apuração (PA) de julho de 2003 a janeiro de 2004. Esses
débitos foram declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
como compensados devido à Ação Ordinária no 2002.61.00.006968-0. Anexo a este processo
está o processo no 12157.000317/2010-21, que controla os débitos de COFINS dos PAs de
fevereiro de 2004 a setembro de 2004, novembro de 2004 a maio de 2005, julho de 2005 a
novembro de 2005, além dos débitos de PIS dos PAs de julho de 2003 a setembro de 2004,
novembro de 2004 a maio de 2005 e julho de 2005 a novembro de 2005, também compensados
pela mesma decisão judicial.
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido Judicialmente:
Os autos informam sobre o Pedido de Habilitação de Crédito reconhecido por uma
decisão judicial transitada em julgado.
Termo de Intimação Fiscal e Requerimento de Documentação:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal N° 107/2010, a Autoridade Tributária da
União solicitou à empresa a apresentação de uma série de documentos necessários para dar
prosseguimento ao processo, incluindo demonstrativos de crédito de COFINS, cópias
autenticadas do Livro Razão, planilhas demonstrativas, entre outros.
Despacho Decisório da DERAT/SP:
O despacho decisório da DERAT/SP, que não convalidou as compensações
efetuadas pela empresa, indicou que a decisão judicial permitia a compensação das parcelas da
COFINS recolhidas a mais, mas a empresa não apresentou documentação suficiente para
comprovar a utilização desse crédito para a compensação dos débitos em questão.
Inconformidade da Empresa e Recurso Protocolizado:
A empresa protocolizou um recurso contra a decisão, argumentando que
apresentou todos os documentos necessários para comprovar a compensação dos débitos.
Contestou as alegações da Autoridade Administrativa, afirmando ter cumprido com as
exigências e apresentado todos os documentos solicitados.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

Argumentos do Recurso da Empresa:
A empresa argumentou que a Autoridade Administrativa não considerou
adequadamente os documentos apresentados, incluindo as DIPJ's e os DARF's relativos às
compensações efetuadas. Além disso, destacou que a decisão administrativa carecia de acerto ao
sugerir que não caberia manifestação de inconformidade.
Conclusão do Recurso:
O recurso protocolizado pela empresa questionou a decisão da DERAT/SP,
argumentando que havia apresentado todos os documentos necessários para comprovar a
compensação dos débitos de COFINS. Alegou que a decisão administrativa não ofereceu
condições mínimas para prosperar e destacou contradições na análise da Autoridade
Administrativa.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
RECURSO. CONHECIMENTO. OBEDIÊNCIA A MANDADO DE SEGURANÇA.
Conhece-se o recurso interposto em obediência à decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0007843-44.2011.403.6100.
COMPENSAÇÃO. CONVALIDAÇÃO.
A convalidação do procedimento compensatório depende do correto dimensionamento
do tributo ou contribuição indevidos ou a maior e da verificação da compensação
informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata da representação para acompanhar os débitos de
COFINS referentes aos períodos de apuração (PA) de julho de 2003 a janeiro de 2004. Esses
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

débitos foram declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
como compensados devido à Ação Ordinária no 2002.61.00.006968-0. Anexo a este processo
está o processo no 12157.000317/2010-21, que controla os débitos de COFINS dos PAs de
fevereiro de 2004 a setembro de 2004, novembro de 2004 a maio de 2005, julho de 2005 a
novembro de 2005, além dos débitos de PIS dos PAs de julho de 2003 a setembro de 2004,
novembro de 2004 a maio de 2005 e julho de 2005 a novembro de 2005, também compensados
pela mesma decisão judicial.
Após análise minuciosa dos documentos presentes nos autos, é evidente que a
parte recorrente não cumpriu de forma satisfatória a intimação para apresentação da
documentação probatória necessária para esclarecer o direito ao crédito líquido e certo, conforme
já certificado pela instância anterior. Apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, fica
claro que ela não incluiu as cópias autenticadas das Declarações de Informações Econômico-
Fiscais (DIPJ) e dos Livros Razão, solicitados pela Autoridade Fiscal para aferição dos créditos
em questão. Essa falha na apresentação de provas é uma repetição da deficiência probatória
observada anteriormente durante o processo de manifestação de inconformidade.
Claramente, o Acórdão anterior analisou de forma minuciosa e detalhada o pedido
da parte recorrente, chegando à conclusão acertada de que não é possível efetuar a compensação.
Nesse sentido, em relação às outras questões levantadas no recurso, a recorrente apenas repetiu
os argumentos já apresentados na sua impugnação, sem trazer qualquer novo elemento que
pudesse alterar o entendimento do tribunal anterior. Assim, em concordância com os
fundamentos do colegiado de origem e respaldada pelo §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e pelo
§ 3° do artigo 57 do Anexo II do RICARF, adoto as razões de decidir expostas no voto condutor
do respectivo acórdão.
15. Conforme consulta ao site do TRF da 3a Região (fls 604 a 607) o Acórdão que
reconheceu o cabimento de manifestação de inconformidade e a suspensão de
exigibilidade no caso em pauta transitou em julgado em 02.09.2016
16. Assim, conheço o recurso de fls. 399-404 em observância ao Acórdão do TRF da 3a
Região, proferido nos autos do Mandado de Segurança no 0007843- 44.2011.403.6100
(fls. 581-589).
17. O presente processo tem o objetivo de controlar débitos de PIS/COFINS de períodos
de apuração entre 07.2003 a 11.2005 que foram declaradas em DCTF como
compensadas pela Ação Ordinária no 2002.61.00.006968-0, e a decisão da DERAT/SPO
(fls. 392-396) se pautou na não apresentação de documentos necessários à apreciação do
pedido.
18. Incialmente alega a Manifestante, quanto ao descumprimento das exigências fiscais
(a propósito, notar o Termo de Intimação Fiscal 107/2010; fl. 30), que "o único item que
a impugnante não atendeu foi a renúncia da execução de sucumbência – doc anexo -
isso, porque a referida execução no mencionado processo judicial pertence aos
Advogados e não a impugnante" (fl. 403).
19. Ocorre que, examinando os documentos anexos à manifestação de inconformidade,
não há qualquer prova de desistência ou renúncia de execução de título judicial (e nem
estamos falando da parte pertencente aos advogados no processo de conhecimento).
20. E no processo de habilitação do crédito no 13804.002273/2009-21 inaugurado pela
Contribuinte, não foi apresentada cópia da eventual decisão que homologou a
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da eventual petição de
renúncia à execução do título judicial protocolado na Justiça Federal (conforme fl. 419),
o que inclusive ensejou o indeferimento do pedido de habilitação apresentado
(conforme fl. 420).
21. Sendo assim, a alegação da Manifestante, tal como formulada, não prospera.
22. Sem prejuízo do exposto, vale abrir um parêntese para esclarecer que este processo e
o processo de habilitação de crédito no 13804.002273/2009-21 são distintos e têm
escopos diferentes.
23. O presente foi movido pela Autoridade Fiscal da União visando "acompanhar os
créditos tributários declarados em DCTF pelo contribuinte como "suspensos por medida
judicial" e/ou "outras compensações judiciais" " (fl. 2) e está em andamento.
24. O segundo processo foi aberto por iniciativa da Contribuinte e trata de um seu
pedido de habilitação de crédito, que foi indeferido (fls. 418/420).
25. Observe-se, de todo modo, que o deferimento do pedido de habilitação do crédito
não implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso. A Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, sob a qual se deu a decisão do processo no 13804.002273/2009-21, assim
estabelecia em seu art. 71:
"(...)."
26. Conforme se verifica pelo dispositivo transcrito, no processo de habilitação apenas
são verificados algumas questões prévias à Declaração de Compensação, ao pedido de
restituição, ao pedido de ressarcimento e ao pedido de reembolso.
27. O mérito da pretensão restituitória ou compensatória nem é examinado no processo
de habilitação, razão pela qual não procede a alegação da Manifestante de que este
conteria, no caso concreto, "elementos suficientes a comprovar o crédito da
impugnante" (fl. 402), processo que inclusive resultou em indeferimento do pedido
formulado, como antes destacado.
28. Adentrando agora no tema da quantificação do direito creditório e em questões
correlatas, cumpre notar que a Manifestante diz que "apresentou todos os documentos
suficientes e necessários à exata aferição da regularidade dos valores apontados na
planilha onde descreveu a apuração do seu crédito" (fl. 402).
29. Acerca do assunto, destaca-se que no curso do procedimento investigativo de
verificação da compensação declarada ou informada ao Fisco, pode e deve a Autoridade
Tributária e Aduaneira da União requisitar informações ao sujeito passivo a fim de
constatar a propriedade ou impropriedade do encontro de contas levado a efeito pelo
contribuinte.
30. Intrínseco à apreciação da restituição e subjacente ao exame da compensação existe
uma soma a título de crédito no mesmo montante que se quer restituído ou compensado,
cabendo ao contribuinte provar sua autenticidade.
31. Ao apontar à autoridade tributária que dispunha de montante de crédito capaz de
extinguir uma dívida, o contribuinte assume a incumbência de demonstrá-lo.
32. Ocorre que para se restituir valor e para se homologar ou convalidar compensação é
necessário que se saiba o quanto do recolhimento efetuado foi indevido.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

33. Mas para que se saiba qual a exata dimensão da contribuição indevida é necessário
que se conheça a contribuição devida, o que remete o examinador à verificação da
correta base de cálculo da exação.
34. Do cotejo entre a contribuição devida e o pagamento efetuado (DARF) é que
emerge o valor indevido ou a maior, o que demonstra a insuficiência de DARF's, em si
mesmos, como prova da quantidade de pagamento indevido ou a maior que o devido.
35. É necessário mensurar o quanto de cada recolhimento, noutras palavras, de cada
DARF, representa pagamento indevido.
36. Com efeito, os DARF, por si sós, comprovam pagamento, enquanto que a DCTF
comprova a importância que foi confessada e o que teria sido compensado, mas não
comprovam a quantidade de pagamento que foi indevido ou a maior que o devido.
37. Já as DIPJ's são declarações tributárias de interesse da Administração produzidas
pelos próprios contribuintes para entrega ao Fisco Federal, constituindo-se no máximo
em meios inferiores, insuficientes ou auxiliares de prova em favor do sujeito passivo
que, desacompanhadas de outros elementos, nada provam em seu favor.
38. Posta a questão nessa conformidade, é inócua a alegação da Manifestante de que
"apresentou todas as DIPJ's e os DARF's relativos às compensações efetuadas" (fl. 403)
e de que as "compensações estão declaradas nas DCTF's que estão em poder da D.
Autoridade" (fl. 404). Com efeito, tais elementos não provam o valor do indébito.
39. Mas não é só. A apropriação do crédito do contribuinte não é evento de geração
espontânea que se concretiza independentemente de qualquer ação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Deve ser registrada nos livros contábeis.
40. Eventuais memórias de cálculo, DIPJ's e outros diversos elementos não tem o
condão de fazer as vezes da contabilidade e não dão suporte a assertivas acerca da
quantificação do indébito.
41. Naturalmente, tratando-se aqui de pessoa jurídica, eventual testemunho em seu favor
é a própria escrita contábil da Empresa, a qual constitui suporte para a comprovação de
suas variações patrimoniais e operações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
42. A questão, outrossim, não se restringe apenas à necessidade de haver efetivo saldo
credor compensável, devendo haver também a comprovação de que o direito creditório
líquido e certo foi legitimamente compensado.
43. Em realidade, o quadro que se pretende examinar não diz respeito apenas ao crédito,
mas sim ao objeto mesmo da compensação (o encontro de débitos e créditos),
aplicando-se em sua análise a mesma dosagem de rigor que haveria se os supostos
créditos fossem satisfeitos com a saída de dinheiro dos cofres públicos, pois tanto num
caso como noutro buscam-se idênticas cautelas.
44. Como se pode observar, não basta alegar haver-se realizado a compensação. Mesmo
diante da eventual comprovação da existência de determinados indébitos aptos a serem
utilizados nesse gênero de procedimento, imperioso apresentar a documentação em que
tais operações foram registradas.
45. Em outras palavras, a mera alegação de que débitos teriam sido compensados com
supostos ou eventuais créditos, ainda que estes estejam eventualmente comprovados,
não basta para atestar a extinção do crédito tributário.
46. A compensação deve estar consignada na escrituração contábil por meio de
lançamentos específicos feitos na época própria que vinculem cada débito ao respectivo
indébito com ele compensado, de modo que a autoridade administrativa tenha condições
de verificar a regularidade do procedimento.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

47. A não ser assim, não haveria como controlar tais operações e os mesmos créditos até
poderiam eventualmente ser utilizados de forma indevida mais de uma vez.
48. A compensação que tem por natureza realizar-se por iniciativa da própria empresa,
sem interferência do Fisco, é aquela em relação a qual se reserva a este o direito de
verificar posteriormente a regularidade do procedimento com base na escrituração e
demais elementos de convicção.
49. No caso, verificam-se ausentes as provas de quaisquer compensações efetiva e
regularmente efetuadas.
50. Em suma, a Receita Federal defende a comprovação do duplo atributo de liquidez e
certeza do apontado direito creditório (art. 170 do Código Tributário Nacional). Não a
certeza ou a liquidez, mas a certeza e a liquidez, além da comprovação de que as
compensações informadas foram efetivamente realizadas. Sendo essas comprovações do
interesse do contribuinte, como no caso presente, é este que deve realizá-las.
51. Por fim, calha trazer a colocação os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça (referentes ao Finsocial e ao PIS, mas que enfrentam a questão probatória
descaracterizando os DARF's como prova do indébito, sendo que o segundo julgado
ainda reclama a apresentação dos documentos contábeis), que corroboram a posição
adotada neste voto:
(....)
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 720.182 - GO (2005/0014397-1) - RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX)
"EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS QUE COMPROVEM
RECOLHIMENTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE PIS. NECESSIDADE. EXIBIÇÃO
DOS DARF'S. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
(...)
("RECURSO ESPECIAL No 857.218 - SC (2006/0119445-7) - RELATOR:
MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI)
52. No caso os autos não noticiam, entre outros elementos solicitados em fl. 30 e
apontados nos itens 12.1, 12.3 e 12.4 do despacho decisório (fl. 393/394), as cópias do
Livro Razão ou Diário exigidas.
53. Nessas condições, acatar as razões da Manifestante seria admitir que sua simples
vontade poderia ser utilizada para quantificar o crédito contra a Fazenda Pública e
convalidar compensações. A toda evidência, tal pretensão não tem sustentação, pelo que
se lhe nega os efeitos pretendidos.
54. Quanto à relação completa dos débitos compensados, cuja falta de apresentação a
Manifestante diz não proceder, cumpre observar que esta, em nenhum momento, aponta
em que folha deste ou de outro processo estaria tal relação.
55. Quanto à alegação de contradição em relação aos itens 8 e 20 do despacho decisório,
cumpre observar que tais itens cuidam de objetos diferentes.
56. O item 8 trata da identificação de compensações informadas em DCTF, em
complementação ao item 7 que trata da identificação de compensações declaradas
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

eletronicamente (DCOMP). Um item, portanto, complementa o outro, permitindo uma
visão conjunta das compensações vinculadas ao indébito pretendido.
57. Já o item 20 trata do valor do indébito, fazendo referência ao demonstrativo de fls.
47/48 anexado a este processo, o qual relaciona os créditos pleiteados no processo de
habilitação, não sendo lista de compensações.
58. Inexiste, portanto, contradição. Cada item trata de um ponto da análise.
59. O item 20 do despacho decisório, aliás, só reforça a necessidade da apresentação dos
elementos almejados pela Autoridade Tributária e Aduaneira da União, visto que esta
vislumbrou incongruência caracterizada pelo fato de que as compensações informadas
em DCTF seriam superiores, atualizadamente, aos créditos listados no demonstrativo
referido.
60. Por tudo, a posição da Manifestante não prospera.
Portanto, ao contrário do argumento apresentado pela recorrente, a prévia
habilitação do crédito resultante de uma decisão judicial definitiva não implica que o Fisco aceite
automaticamente a totalidade dos créditos declarados na Declaração de Compensação. Nesse
contexto, é importante ressaltar o posicionamento consolidado pelo CARF, conforme segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA PRÉVIA. NÃO APURAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, não implicando em
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo. (Acórdão no 3003-000.134
– Turma Extraordinária / 3a Turma, Processo no 11020.001567/2010-61, Rel.
Conselheiro Vinícius Guimarães, Sessão de 24 de janeiro de 2019).
Desta forma, no caso específico em análise, desde a fase de impugnação perante a
instância anterior, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários
para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido. É importante destacar que nos
processos que envolvem compensação, a responsabilidade pela comprovação do direito
creditório recai sobre aquele que se beneficia do reconhecimento desse fato, e cabe a ele
apresentar elementos probatórios capazes de sustentar suas alegações. Isso está em conformidade
com o artigo 36 da Lei 9.784/99 e com o art. 373 do CPC. Na ausência de provas nos autos que
confirmem o direito pretendido, o indeferimento do crédito é uma medida que se impõe.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.267 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000313/2010-43

Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 681
DF CARF MF
Original